Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA CORRESPONDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. UNIFICAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de não cumprimento da fração de 2/3 da pena relativa a crime impeditivo. A defesa sustenta que, na data do decreto (25/12/2024), o apenado preenchia os requisitos objetivos, pois a unificação da pena com a nova condenação impeditiva ocorreu somente na decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenação por crime impeditivo, transitada em julgado antes da data-base do decreto, mas unificada posteriormente, deve ser considerada para aferição dos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da comutação de pena exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário ampliar hipóteses nem afastar vedações expressas.
4. O Decreto no 12.338/2024 prevê que, havendo concurso com crime impeditivo, a comutação somente será concedida após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo.
5. O art. 2o do decreto expressamente admite a consideração de condenações transitadas em julgado para a acusação, independentemente da data da unificação, do trânsito para a defesa ou da expedição de guia de execução.
6. No caso, a condenação por homicídio qualificado transitou em julgado em 12/09/2023, antes de 25/12/2024, e o apenado não cumpriu 2/3 da respectiva pena até essa data, inexistindo direito à comutação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 121, § 2o; Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, 2o, 7o, parágrafo único, e 13. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017461, 0716137-73.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025.